Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ROUBO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I – Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, não restou demonstrado que o paciente possua estado de saúde debilitado e recentemente foi autorizada a retomada dos benefícios externos consistentes no trabalho externo e saídas temporárias, não há nenhuma ilegalidade a reparar na decisão que negou a concessão de prisão domiciliar ao paciente.
II - Ordem denegada.